Tribunal: TJES
Processo: 0000594-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CANDIDA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE QUANTO AO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 69, ambos do CP). A defesa requer a redução da pena-base, com o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais ou, subsidiariamente, a aplicação de frações menores (1/6 ou 1/8) para cada vetor desabonado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais é idônea; (ii) estabelecer se há interesse recursal na revisão do
quantum
de exasperação aplicado na pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
O interesse recursal exige a presença de sucumbência e prejuízo, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A pena-base foi fixada em
quantum
inferior ao que resultaria da aplicação das frações usualmente definidas pela jurisprudência (1/6 ou 1/8), o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 68, 69, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 577, parágrafo único, e 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016; STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 24.05.2017; STJ, AgRg-HC 852.927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.08.2015, DJe 23.09.2015; STJ, HC 404.262/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.10.2017; STJ, AgRg-HC 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000594-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CANDIDA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DEIVID PIRES NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

JEAN CANDIDA DOS SANTOS
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
a
magistrad
a
da
4
ª
Vara
Criminal
d
e
Vi
la Velha
(
fls. 506/508 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6874115
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 15276641), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada, seja através do afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade, seja por meio d
o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da
s
fraç
ões
de aumento de 1/6 (um sexto)
ou 1/8 (um oitavo)
para cada vetorial negativo
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente, para ambos os crimes praticados, foram exasperadas em razão da desvaloração de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade,
in verbis
:

Passo, pois, à dosimetria das penas, em observância das disposições contidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

JEAN CÂNDIDA DOS SANTOS

Vítima Marcos Vinicius Xavier

O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que a vítima foi atingida por dois disparos, sendo um deles pelas costas. Seus antecedentes são maculados; sua conduta social veio descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, que, contudo, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado. O motivo do crime, o meio empregado no seu cometimento e as suas circunstâncias foram considerados como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima de certa forma foi contributivo para a eclosão do fato, posto que também envolvido com a traficância de drogas. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuante ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Vítima Thiago da Costa Silva

O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que a vítima foi atingida por dois disparos, sendo um deles pelas costas. Seus antecedentes são maculados; sua conduta social veio descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, que, contudo, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado. O motivo do crime, o meio empregado no seu cometimento e as suas circunstâncias foram considerados como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima de certa forma foi contributivo para a eclosão do fato, posto que também envolvido com a traficância de drogas. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuante ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pela magistrada é idônea, uma vez que aborda elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação (dominar área controlada pelas vítimas) e forma utilizada para atingir o seu intento (disparos de arma de fogo pelas costas), situações capazes de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS FACADAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para desabonar os vetores culpabilidade e antecedentes criminais, considerando a premeditação e o modus operandi do delito
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.551.535; Proc. 2024/0018843-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 06/11/2024).

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista as condenações decorrentes das Ações Penais nºs 0011267-89.2005.8.08.0035 e 0018393-89.2010.8.08.0012.

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, importante destacar que a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
menciona o fato de
JEAN CANDIDA DOS SANTOS
viver à margem da sociedade, em razão de atuar na traficância de drogas.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida é idônea. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA EM DADOS CONCRETOS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista a premeditação do crime, perpetrando o réu conduta extremamente reprovável, notadamente diante da violência e agressividade empregadas na execução da ofendida. Cinco tiros, dois proferidos pelo paciente e três pelo corréu em direção à cabeça e ao pescoço da vítima. Assim, mostra-se adequada a fundamentação apresentada na origem, anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes. 2.
Do mesmo modo, suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, demonstrando o desvio de natureza comportamental do paciente, conhecido como traficante na região, que não consegue seguir em normalidade dentro da sociedade
. 3. No tocante à personalidade, considerou o julgador os elementos derivados da própria conduta delitiva bem como o histórico do increpado carreado ao processo, bastantes a evidenciar a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do réu. Desse modo, no pormenor, a pena-base não foi exasperada sob o fundamento genérico de que a personalidade do paciente era voltada à prática delitiva, mas de modo justificado, com base em dados concretos indicativos de características pessoais desfavoráveis do réu, aptos a justificar a elevação da basal. 4. Por derradeiro, expressamente delineado pelo sentenciante que a qualificadora do motivo fútil foi considerada para qualificar o delito de homicídio, deslocando a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Art. 121, § 2º, do Código Penal, é possível a valoração do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido para exasperar a reprimenda básica. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado. (STJ; HC 404.262; Proc. 2017/0145736-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/10/2017).

Acerca da circunstância judicial da personalidade do agente, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pela magistrada sentenciante.

De acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a circunstância judicial da personalidade do agente deve ser aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E VI (FEMINICÍDIO), §7º, III (PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Quanto ao vetor personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do RESP 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos
, o que efetivamente ocorreu na hipótese conforme delineado no acórdão combatido, em que se destacou o fato de o agente ter cometido o delito ora em análise na frente de seu próprio filho, na época, um bebê de apenas 06 meses de vida, deixando-o no local junto a sua mãe, que já estava desfalecida. [...]. (STJ; AgRg-HC 870.917; Proc. 2023/0421867-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/08/2025).

Sendo assim, resta clara a necessidade de negativação do vetor
referente a
personalidade
do réu,
diante da evidente frieza e insensibilidade no modo de agir do agente na prática do crime sob apuração,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
a
magistrad
a
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o
s
vetor
es
atinente
s à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade
.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para os crimes de
homicídios praticados pelo réu
em patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessárias, adequadas e suficientes para reprovação e prevenção dos
delitos
praticados.

S
obre o pleito de
modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio
d
o emprego d
e uma das frações definidas pel
o
Superior Tribunal de Justiça,
melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado à sucumbência e prejuízo.

Nessa quadra, após analisar a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante procedeu ao reconhecimento de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e fixou as penas basilares apenas 03 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado, situação que representaria um aumento de apenas 09 (nove) meses para cada vetor negativado, patamar bem inferior ao que seria aplicado em razão do
emprego d
e uma das frações definidas pel
o
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido de
modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio
d
o emprego d
e uma das frações definidas pel
o
Superior Tribunal de Justiça
, devendo tal pleito não ser conhecido.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)